Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702158-05.2020.8.07.0005 APELANTE: RICCARDO SANTOS SILVA, REGINA SANTOS SILVA, RAYNE RUFINO DE SOUSA SILVA, BRUNO DA SILVA RIBEIRO, ANDERSON DA SILVA RIBEIRO, M. H. D. N. R., LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, JOAO GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO APELADO: ANA MARIA SANTANA HOTT DESPACHO A MM. Juíza, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial pelo autores, determinou que eles deveriam "comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de seus comprovantes de rendimentos ou três últimas declarações do IRPF" (id. 24520036). Em atenção à determinação judicial, os apelantes-autores optaram por recolher as custas iniciais. Na apelação, os apelantes-autores renovam o pedido de gratuidade de justiça e não efetuam o preparo do recurso. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, aos apelantes-autores para comprovarem por documentação idônea, nos termos acima determinados pela MM. Juíza, os pressupostos necessários para concessão da gratuidade de justiça. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora